Tribunal: TJDFT
Processo: 0700616-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700616-61.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO CLARET DA ROCHA MELO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DEPÓSITOS DO PASEP. SUPOSTA MÁ-GESTÃO DE RECURSOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ONUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. CALCULOS QUE NÃO OBSERVARAM AS DIRETRIZES LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa por violação ao princípio da não surpresa invocado pelo recorrente, pois a sentença da origem, embora tenha trazido provas emprestadas de outros processos com igual matéria a aqui julgada, lastreou o seu entendimento no laudo pericial produzido por perito do juízo que, a partir dos documentos juntados na inicial, concluiu que a planilha acostada não observou as diretrizes estatais para a remuneração das contas PASEP, não sendo comprovado o prejuízo apto a ensejar a cassação da sentença. 2. O PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) foi criado em 1970 com o objetivo de propiciar aos servidores públicos civis e militares a participação na receita das entidades integrantes (órgãos de administração pública direta e indireta nos âmbitos federal, estadual e municipal e fundações instituídas, mantidas ou supervisionadas pelo Poder Público). Cada servidor público tinha uma conta individualizada, na qual eram creditadas correção monetária, juros mínimos anuais de 3% (três por cento) e resultados líquidos das operações realizadas com recursos do PIS-PASEP. 3. A formação probatória é incumbência das partes, seja no momento da propositura da ação – quando o autor deve demonstrar os fatos constitutivos do seu direito –, seja na contestação, momento em que o réu deverá arguir todos os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autoral. Inteligência do art. 434 do CPC. 3.1. Nas ações em que se busca comprovar irregularidades nas contas do PASEP, deve ficar demonstrado que eventuais débitos feitos na conta e créditos de juros, correção e rendimentos de aplicações financeiras ocorreram em desconformidade com os preceitos legais e regulamentares. 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que cabe a parte prejudicada o ônus de não somente impugnar o laudo pericial produzido, mas também apresentar ao juízo elementos técnicos e provas concretas suficientes para desconstituí-lo, o que não ocorreu no caso em exame. 5. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes artigos legais: a) artigo 1.022, incisos II e III, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, incisos I e II, e 411, inciso III, ambos do CPC, asseverando que lhe foi atribuído ônus não previsto em lei, porquanto exigido mais do que o necessário para demonstrar o direito. Argumenta que à parte contrária não foram aplicadas as consequências da ausência de demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Aduz que o recorrido não impugnou especificamente a metodologia de cálculo e planilha apresentada; c) artigo 3o, segunda parte da alínea “a”, da LC 26/1975, afirmando ser correta a forma de atualização monetária apresentada, uma vez que respeitados os índices legais. Em contrarrazões o recorrido pede a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 1.022, incisos II e III, do CPC, pois “não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.289.419/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 14/3/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 373, incisos I e II, e 411, inciso III, ambos do CPC, e 3o, segunda parte da alínea “a”, da LC 26/1975, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Neste diapasão, resta evidente que os citados débitos possuíam autorização legal para ocorrer, mas a parte autora, contudo, não informa se não autorizou tal desconto, nem tece quaisquer comentários se valores retirados de sua conta PASEP foram ou não creditados em sua folha de pagamento nos respectivos meses de débito. Não provou, assim, a ilegalidade dos aludidos descontos. Além dos extratos, o autor/recorrente juntou, como prova inicial, uma memória de cálculo no qual entendeu como devido o valor de R$ 59.317,49 (ID. 32609662, p. 10) por força de suposto erro no creditamento dos juros, correção monetária e rendimentos de operações realizadas com recursos do PIS-PASEP. Aqui, entendo importante distinguir o presente caso daqueles julgados por esta Turma (Acórdão 1238406, 07273516820198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, PJe: 30/3/2020; Acórdão 1233043, 07263643220198070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, DJE: 11/3/2020) pois, estes precedentes, este Colegiado manteve a sentença de procedência, pois a parte autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito por meio de perícia contábil elaborado por contador, a qual não foi impugnada especificamente pelo banco depositário, enquanto no presente caso os cálculos foram feitos de forma apócrifa. Ao analisar este documento, o especialista do juízo expos os seguintes argumentos para refutar os valores lá apresentados (ID. 32609713):“(...) III – OCORRÊNCIAS 4. Em resposta ao ponto controvertido fixado por esse D. Juízo, averiguamos que o objetivo do presente trabalho é atualizar o valor existente na conta de PASEP, considerando os normativos que regulam a matéria, e ao final comparar com o valor levantado pelo autor, constatando eventual desacerto entre o valor sacado e o valor ora calculado. 5. Cumprindo o objetivo delineado será possível responder ao ponto controvertido indicado pelo D. Juízo. 6. O D. Juízo indicou que o saldo deveria ser calculado considerando os índices de correção monetária estipulados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. 7. Em análise à legislação relacionada, compilada no sítio eletrônico do Tesouro Nacional, averiguamos que os índices aplicáveis à matéria são os indicados no documento nominado como “ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS CONTAS DOS PARTICIPANTES DO PIS-PASEP”, constante no primeiro hiperlink a seguir:(...) 8. O segundo hiperlink contém a tabela nominada como “PERCENTUAIS DE VALORIZAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS INDIVIDUAIS DO FUNDO PIS – PASEP”. 9. Ressalta-se que os percentuais contidos na tabela disponibilizada pelo Conselho Diretor do fundo acima são anuais, sendo aplicáveis a cada data base, em acordo com art. 3o da Lei Complementar no 26/75. 10. Definido os parâmetros, realizamos os cálculos determinados. 11. Atualizando o saldo inicial, de agosto/1988, até a data do levantamento total da conta, encontramos um valor devido equivalente a R$ 1.578,56 (um mil quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). 12. Na mesma data, o autor levantou a importância equivalente a R$ 1.578,38 (um mil, quinhentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos), resultando em um levantamento a menor da ordem de R$ 0,18 (dezoito centavos). 13. Ou seja, nos cálculos realizados, após as sucessivas atualizações dos saldos contábeis, onde os valores devidos ao autor passaram por 4 planos econômicos, averiguamos existir uma diferença da ordem de 0,0114% (cento e quatorze décimos de milésimos por cento) entre o valor calculado e o valor pago ao autor. 14. Quanto aos cálculos apresentados pelo autor, não são aplicados os índices disponibilizados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, constantes na tabela indicada no item 8. 15. Como analisado, ao item 9, os índices de atualização monetária são anuais, aplicáveis a cada data base. Na conta apresentada ao ID 60422202 consta metodologia de aplicação mensal dos índices, entre agosto/1988 e dezembro/1994. 16. Analisando os índices utilizados, é possível encontrar diferenças entre os informados e os índices oficiais, a exemplo da TR aplicada em julho/1991, onde fora lançado nos cálculos o percentual de 105% (cento e cinco por cento), sendo que o oficial, divulgado pelo Banco Central do Brasil, foi de 10,05% (dez inteiros e cinco centésimos por cento). 17. Por último, o autor informa que a TJLP deve ser aplicada com a aplicação de fator de redução (ID 60422200, pág. 3, 2o§). 18. Ressalta-se Excelência que na tabela de índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-PASEP, disponibilizada no sítio eletrônico do Tesouro Nacional, fora aplicada a TJLP em atendimento ao artigo 12o da Lei 9.365, de dezembro de 1996, ajustada por fator de redução aludido no artigo 8o do mesmo regramento, cujo algoritmo de cálculo foi definido na Resolução do CMN no 2.131, de 21 de dezembro de 1994. 19. Contudo o autor utilizou a TJLP em seus cálculos sem o ajuste legalmente previsto, apresentado, portanto, cálculos com índices diferentes dos previstos na legislação específica do PASEP. IV – CONCLUSÃO 20. Atualizando o saldo inicial, de agosto/1988, até a data do levantamento total da conta, encontramos um valor devido equivalente a R$ 1.578,56 (um mil quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). 21. Na mesma data, o autor levantou a importância equivalente a R$ 1.578,38 (um mil, quinhentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos), resultando em um levantamento a menor da ordem de R$ 0,18 (dezoito centavos). 22. Ou seja, nos cálculos realizados, após as sucessivas atualizações dos saldos contábeis, onde os valores devidos ao autor passaram por 4 planos econômicos, averiguamos existir uma diferença da ordem de 0,0114% (cento e quatorze décimos de milésimos por cento) entre o valor calculado e o valor pago ao autor. 23. Tal resultado permite tecnicamente concluir que o valor do saldo da conta de PASEP do autor em janeiro/2015, pago pelo banco, contém as atualizações em conformidade com os índices constantes na tabela “Percentuais De Valorização Dos Saldos Das Contas Individuais Dos Participantes Do Fundo Pis – Pasep” consultada no sítio eletrônico da Secretaria do Tesouro Nacional. 24. Os cálculos do autor foram realizados utilizados índices diferentes dos previstos na legislação específica do PASEP, vide análise realizada aos itens 14 a 19. (...)”Já no âmbito do seu recurso, o autor não aponta, de forma específica, quais os pontos do parecer e da planilha da contadoria judicial que estão incorretos. Nesta linha, por abordar questões técnicas e contábeis e por ser dotado de presunção de veracidade, deve prevalecer o laudo pericial constante nos autos, ante a inexistência de fundamentos seguros nas razões recursais para infirmar a conclusão do perito[...] Diante destas evidências, verifica-se que o autor não logrou êxito em comprovar a existência de irregularidade dos descontos em sua conta PASEP, nem que foram creditados juros remuneratórios, correção e resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS-PASEP inferiores àqueles estipulados pelos órgãos competentes. Portanto, ausente qualquer indício de má gestão sobre tais recursos, a improcedência da ação deve ser confirmada” (ID. 52468198). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido do recorrido, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427, tendo em vista o convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016